Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
A consulta aos autos do processo referência indica que fora proferida sentença nos autos originários (n. o 0710199-82.2021.8.07.0018). Com a prolação de sentença na origem, resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão por ato judicial de cognição mais ampla e exauriente. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora